Tribunal: TJSP
Processo: 0006101-09.2015.8.26.0073
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
AMEAÇA. Configuração. Declarações da vítima e de informante, além de capturas de tela das mensagens ameaçadoras enviadas por celular. Versão do réu que não o isenta de responsabilidade. Tipicidade dos fatos. Condenação mantida. Redução da pena. Apelo parcialmente provido.